Tribunal: TJDFT
Processo: 0705549-38.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0705549-38.2020.8.07.0014 APELANTE: FLAVIO DA VITORIA FRANCA, CFAM SOLUCOES PROMOTORA EIRELI APELADO: CFAM SOLUCOES PROMOTORA EIRELI, BANCO BRADESCO SA, FLAVIO DA VITORIA FRANCA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifico que os Réus não tomaram ciência acerca da interposição de Apelação pelo Autor. Assim, em observância ao contraditório, intimem-se os Réus (CFAM Soluções Promotora EIRELI e Banco Bradesco S.A.), para que, caso queiram, apresentem, no prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazões à Apelação apresentada pela contraparte (Id. 56925847). Brasília, 5 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora